Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734265-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVELISE SELL MACIEL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se a distribuição prévia do Agravo de Instrumento n. 0747761-14.2023.8.07.0000, originado a partir deste processo, ao ilustre Desembargador Relator João Egmont. Nesse sentido, bem como observada a certidão de ID 61158474, proceda-se à redistribuição do recurso interposto àquela r. 2a Turma Cível, mediante compensação, nos termos do art. 81 do RITJDFT, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator